Tribunal: TJSP
Processo: 0000016-67.2013.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Pensão
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO – Ação declaratória de invalidade de ato administrativo – Concessão de pensão por morte – Sentença de improcedência – Não provimento do recurso de apelação da SPPREV – Interposição de recurso extraordinário - Remessa para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15, em razão do julgamento do mérito do

Ementa:
APELAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO – Ação declaratória de invalidade de ato administrativo – Concessão de pensão por morte – Sentença de improcedência – Não provimento do recurso de apelação da SPPREV – Interposição de recurso extraordinário - Remessa para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15, em razão do julgamento do mérito do RE no 870.947/SE, Tema 810 – Consectários legais que sequer foram objeto de decisão – Manutenção do julgado – Não provimento do recurso de apelação, com solução extensiva ao reexame necessário.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028370
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000016-67.2013.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que são apelantes SÃO PAULO
PREVIDENCIA SPPREV e FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados
DEBORA SILVA FABER e ARNALDO FABER NETO (CURADOR(A)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), EVARISTO DOS SANTOS E LEME DE CAMPOS.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000016-67.2013.8.26.0302 - Voto no 30.007
2
Voto no. 30.007
Apelação no. 0000016-67.2013.8.26.0302
Apelante: São Paulo Previdência SPPREV
Apelados: Debora Silva Faber e outro
Comarca: 1a Vara Cível do Foro de Jaú
Juíza: Dra. Paula Maria Castro Ribeiro Bressan
Turma Julgadora anterior: Des. Maria Olivia Alves (Relatora), Des. Evaristo dos Santos
(2o Juiz) e Des. Leme de Campos (3o Juiz)
APELAÇÃO REEXAME NECESSÁRIO Ação declaratória de
invalidade de ato administrativo Concessão de pensão por morte
Sentença de improcedência Não provimento do recurso de
apelação da SPPREV Interposição de recurso extraordinário -
Remessa para eventual adequação da fundamentação e/ou
manutenção da decisão, nos termos do art. 1.040, II, do CPC/15,
em razão do julgamento do mérito do RE no 870.947/SE, Tema
810 Consectários legais que sequer foram objeto de decisão
Manutenção do julgado Não provimento do recurso de apelação,
com solução extensiva ao reexame necessário.
Adotado o relatório de fls. 89/90, acrescento que, nos termos do v.
acórdão de fls. 93/101, a Turma Julgadora negou provimento ao recurso de apelação da
SPPREV, com solução extensiva ao reexame necessário.
Contra esta r. decisão, a SPPREV interpôs recurso extraordinário
(fls. 104/137), que foi respondido (fls. 140/147).
A d. Procuradoria de Justiça opinou no sentido de ser negado
seguimento ao recurso extraordinário (fls. 152/153).
Por fim, em virtude do julgamento do mérito do RE no 870.947/SE,
Tema no 810 do STF (DJe 20/11/2017), com embargos de declaração rejeitados e sem
modulação dos efeitos da decisão anteriormente proferida, o Excelentíssimo Presidente da
Seção de Direito Público determinou a devolução dos autos à Turma Julgadora, para a
reapreciação da questão nos termos do art. 1.040, II, do CPC (fls. 158/159).
É o relatório.
Devolvidos os autos a esta Colenda Câmara em cumprimento ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000016-67.2013.8.26.0302 - Voto no 30.007
3
disposto no artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil, verifico que é o caso de
manutenção do julgado.
De fato, o Eg. Supremo Tribunal Federal, no RE 870.947/SE
(Tema no 810), firmou entendimento no sentido de que:
“1) o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a
condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre
débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação
dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta
de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão,
o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela
Lei no 11.960/09;
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor
restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina.”
Ademais, como bem anotado pela E. Presidência da Seção de
Direito Público, os embargos de declaração opostos pelos entes federativos foram
rejeitados e não houve modulação dos efeitos da decisão acima mencionada.
No entanto, não é o caso de retratação ou adequação do julgado de
fls. 93/101.
É bem verdade que o recurso extraordinário da SPPREV contém a
irresignação contra o afastamento dos critérios da Lei Federal no 11.960/09.
Mas, o fato é que no julgado de fls. 93/101 não houve sequer
decisão referente a consectários legais e respectivos índices aplicáveis. Vale lembrar que se
trata de pedido de anulação de ato administrativo de concessão de pensão por morte,
ajuizado pela SPPREV contra a beneficiária da pensão. O pedido foi julgado improcedente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000016-67.2013.8.26.0302 - Voto no 30.007
4
em primeiro grau e mantido em grau de recurso, de maneira que a única condenação
decorreu da sucumbência da SPPREV, no pagamento de honorários advocatícios em favor
dos patronos da requerida, sem menção dos critérios de atualização incidentes.
Portanto, é o caso de ser mantido integralmente o v. acórdão de fls.
93/101.
Ante todo o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso
de apelação, com solução extensiva ao reexame necessário.
MARIA OLÍVIA ALVES
Relatora